Tribunal: STF
Processo: HC 234245
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Aloysio Neves Guedes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL PROPOSTA CONTRA CINCO CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE UM DOS RÉUS. PRETENDIDO DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA, NO CASO. “ENCADEAMENTO DE CONDUTAS EM COAUTORIA E PARTICIPAÇÃO EM CRIMES QUE ENVOLVEM AGENTE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO [...] E DEMAIS NÃO DETENTORES DO FORO”. (STJ, APN 993/DF.) HIPÓTESE EM QUE “A DIVISÃO NESTE MOMENTO PODERIA COLOCAR EM RISCO A INSTRUMENTALIDADE, A BUSCA CONJUNTA DA VERDADE NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E O OBJETIVO DE QUE SEJAM PROFERIDAS DECISÕES NÃO CONTRADITÓRIAS AOS LITISCONSORTES PASSIVOS (DENUNCIADOS.)” (STJ, APN 993/DF.) INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM ESTÁGIO AVANÇADO, PORQUANTO JÁ FORAM INQUIRIDAS TODAS AS TESTEMUNHAS INDICADAS PELAS PARTES. CONSEQUENTE AUSÊNCIA DE CONVENIÊNCIA DA CISÃO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (APn 897 AgRg, ministra Maria Isabel Gallotti)



    Pretende, em síntese, “seja reconhecida a incompetência superveniente do egrégio Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar a APN 897 em relação aos fatos imputados ao Sr. Aloysio Neves Guedes, determinando-se a remessa do feito à Justiça Estadual do Rio de Janeiro”. 



    O Ministério Público opinou pela denegação da ordem. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Inicialmente, sobre o tema da prerrogativa de foro, entendo importante abordar alguns aspectos.



    A jurisprudência do Supremo passou por evolução recente no tratamento conferido ao tema, caminhando para entendimento mais restritivo.



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da AP 937 QO, ministro Roberto Barroso, firmou entendimento segundo o qual o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. 



    Essa linha interpretativa passou a ser aplicada a todos os processos em curso no Tribunal, com a ressalva, nos termos da orientação adotada naquele julgamento, “de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior”.



    Por ocasião do julgamento do Inq 4.703, ministro Luiz Fux, a Primeira Turma do Supremo ampliou a tese fixada na AP 937 QO a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro, sem ressalva aos membros do Ministério Público. Confira-se:



    2. A ratio decidendi do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal na AP 937-QO aplica-se, indistintamente, a qualquer hipótese de competência especial por prerrogativa de função, tanto que a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937”



    No mesmo sentido, o ministro Edson Fachin, no julgamento do RE 1.351.732, em caso em que se discutia a prerrogativa de foro de membro do Ministério Público, ressaltou a “jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, cuja compreensão caminha no sentido de que a tese proferida no bojo da Questão de Ordem na Ação Penal 937 estende-se a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro”. 



    No caso dos autos, verifica-se que o paciente está sendo investigado por crimes cometidos durante o exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e relacionados às funções desempenhadas, em conjunto com outros quatro corréus ainda detentores de foro por prerrogativa de função no Superior Tribunal de Justiça. 



    Pois bem. Embora não se cuide, no presente caso, de hipótese de instrução processual encerrada, a jurisprudência deste Supremo ampliou a orientação firmada no bojo da citada questão de ordem, para admitir a prorrogação de jurisdição nesta Corte, também nos casos de encerramento de investigação criminal e eventual oferecimento de denúncia ou de promoção de arquivamento do inquérito.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir a declinação da competência para a primeira instância, ressaltou que “além do acusado, figuram outros quatro conselheiros, e, como demonstrado na decisão agravada, as condutas deles estão entrelaçadas de tal forma que seria inconveniente o desmembramento do processo”, valendo destacar, no ponto, o acórdão daquela Corte:



    Embora, na espécie, não tenha sido finalizada a instrução processual, resta apenas o interrogatório dos acusados, donde a manifesta conveniência da manutenção da competência desta Corte em relação ao acusado Aloysio Guedes. Nessa situação, é aplicável, aqui, o fundamento invocado pelo STF para a prorrogação da competência no casos em que a instrução processual tenha sido encerrada, e que consiste na necessidade de “preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional.” (STF, AP 937 QO, supra.) Na realidade, não tem sentido, faltando apenas os interrogatórios dos acusados para o encerramento da instrução processual, que haja cisão do julgamento. No presente caso, a instrução processual encontra-se em estágio avançado, porquanto já foram inquiridas todas as testemunhas indicadas pelas partes. Nesse contexto, inexiste conveniência em proceder-se à cisão processual. 



    Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional.



    No mesmo sentido foi o parecer do Ministério Público Federal, vejamos:



    No caso concreto, a decisão impugnada destacou que os autos se encontravam em estágio avançado, próximo à conclusão da instrução probatória, a ensejar a manutenção da competência naquele juízo. 



    Em um primeiro momento, poder-se-ia concluir que, em razão do não enquadramento dos autos à hipótese narrada na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937, seria forçoso o declínio da competência para a Primeira Instância da Justiça Estadual do Rio de Janeiro. 



    O entendimento, contudo, deve ser conjugado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, via de regra, os inquéritos e ações penais originárias devem ser desmembrados em relação aos corréus não detentores de foro por prerrogativa de função, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a atração da competência originária quando verificada que a separação pode ser apta a causar prejuízo relevante, aferível em cada caso concreto. 



    [...] 



    Ainda que o Paciente tenha perdido o foro por prerrogativa de função em razão de sua aposentadoria compulsória, é permitida a sua manutenção, excepcionalmente, na instância originária, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Cabe ressaltar, nesse ponto, que a hipótese excepcional permite, inclusive, que réus que jamais detiveram foro por prerrogativa de função sejam julgados em conjunto aos réus detentores do foro por prerrogativa de função, desde que a hipótese do caso concreto justifique a adoção dessa providência. 



    [...] 



    O caso concreto constitui hipótese de conexão intersubjetiva por concurso, pois os delitos foram praticados por várias pessoas em concurso, com ajuste prévio entre os agentes. A decisão impugnada também destaca a presença de conexão instrumental ou probatória, pois as provas colacionadas em desfavor dos corréus influem na prova da participação de ALOYSIO NEVES DE GUEDES. 



    Há, neste contexto, verdadeira imbricação de condutas identificada no caso, a apontar para a necessidade de apuração conjunta da responsabilidade quanto aos coimplicados, que já se encontra no estágio final da ação penal. 



    O Superior Tribunal de Justiça já conduziu a maior parte dos atos de instrução probatória para formação de seu convencimento, tendo procedido à oitiva das testemunhas, remanescendo tão somente o interrogatório dos réus. 



    Nesse contexto, a manutenção de ALOYSIO NEVES DE GUEDES como réu na Ação Penal nº 897/DF dá maior concretude ao Princípio da Identidade Física do Juiz, introduzido no Código de Processo Penal pela Lei nº 11.719/08, que dispõe em seu § 2º do art. 399: ‘O juiz que presidiu a instrução deverá proferir sentença’. 



    Cabe ao Juiz responsável pela instrução criminal, via de regra, o proferimento da sentença. A manutenção da competência do Juízo originário, na presente hipótese, preserva a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional, evitando-se, assim, o proferimento de decisões contraditórias ou desconexas.



    Entendimento em sentido contrário, a fim de determinar o declínio da competência do feito a juízo diverso, desconhecedor, por inteiro, da controvérsia instaurada, já em fase final de resolução, se revela atentório ao princípio da razoabilidade. A hipótese não se confunde com casos em que declinada a competência de corréu quando ainda na fase embrionária, por se constatar, naquela oportunidade, a ausência de foro por prerrogativa de função. 



    Apenas diante da excepcionalidade do caso em questão se entende justificada a manutenção do processamento de ALOYSIO NEVES GUEDES perante o Superior Tribunal de Justiça, uma vez que os fatos narrados estão umbilicalmente interligados entre si e já se encontram em avançado estágio de desdobramento. 



    Portanto, ainda que os autos não se encontrem com a fase de instrução probatória encerrada, admite-se, excepcionalmente, a manutenção da competência do juízo originário para processar e julgar denunciado que não mais detém o foro por prerrogativa de função, com respaldo em precedentes desse Supremo Tribunal Federal.



    Assim, verifica-se circunstância concreta apta a justificar a excepcional prorrogação da competência, por conexão instrumental e probatória, do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento da APn n° 897, ante a existência de vínculo probatório entre os crimes praticados pelos detentores de prerrogativa de foro e aqueles atribuídos ao ora paciente.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente